Tribunal: TJDFT
Processo: 0801056-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO GMOV. LEI DISTRITAL 318/92. REGULAMENTAÇÃO. DECRETO 45.874/24. ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO POR DECRETO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o DISTRITO FEDERAL a realizar o pagamento da GMOV no percentual de 15%, nos termos do 3o, inciso II, da Lei 318/92, bem como a pagar a quantia de R$ 1.989,76 (um mil novecentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), referente aos meses de 06/2024 a 09/2024, sem prejuízo das parcelas vencidas durante o trâmite do feito, até que seja cumprida a obrigação de fazer ora imposta.
3. Alega que não existiu qualquer extrapolação no poder de regulamentar pelo Ente Público. Não há de se falar em pagamento da GMOV, no maior percentual possível, em situação fática na qual o servidor mora em localidade que antes, era um bairro da Região Administrativa anterior.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 69895302.
III. Questão em Discussão
5. O cerne da controvérsia é analisar se há nova regra para definir o percentual da GMVO pode ser instituída por Decreto.
IV. Razões de Decidir
6. A Lei 318/92, alterada pela Lei 6.531/2020, instituiu a GMOV para os servidores da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, nos seguintes termos: Art. 3o - A Gratificação de movimentação corresponderá aos seguintes percentuais: I – de 10% para os servidores em exercício em região administrativa diversa daquela em que residem; II – de 15% para os servidores em exercício em postos de saúde rural e unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal situadas nas Regiões Administrativas de Brazlândia e Planaltina, desde que residam em região administrativa diversa.
7. A Lei no 7.190/2022, criou a Região Administrativa de Arapoanga – RA XXXIV.
8. O Decreto no 45.874/2024 estabeleceu novos percentuais da GMOV, in verbis: Art. 2o São requisitos para a concessão da GMOV que os servidores estejam lotados e em exercício em unidades da Secretaria de Estado de Saúde ou em entidades a ela vinculadas ou a serviço de outros órgãos ou entidades do Distrito Federal que exerçam atividades típicas de saúde, desde que o exercício do cargo se dê em região administrativa diversa daquela em que residam. Art. 3o O pagamento da Gratificação de Movimentação é devido nos seguintes percentuais: I - de 10%, calculado sobre o vencimento básico do padrão em que o servidor estiver posicionado, desde que este tenha efetivo exercício em região administrativa diversa daquela em que reside; II - de 15%, calculado sobre o vencimento básico do padrão em que o servidor estiver posicionado, desde que este tenha efetivo exercício em posto de saúde rural ou unidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal situados nas Regiões Administrativas de Brazlândia, Planaltina e Arapoanga, desde que resida em região administrativa diversa. § 3o O servidor que residir em Planaltina e o exercício se der em Arapoanga, ou vice e versa, faz jus à Gratificação no percentual previsto no inciso I.
9. Portanto, o Decreto extrapolou sim o poder regulamentar, instituiu nova regra para definir o percentual da GMOV. Decreto como norma secundária, a qual tem função, eminentemente regulamentar, nos termos do Art. 84, IV, da CF/88, não pode contrariar ou extrapolar a Lei, norma primária.
10. No presente caso o recorrido é morador do Arapoanga/DF, é enfermeiro e está atualmente lotado no Hospital Regional de Planaltina, e, teve o percentual da GMOV alterado em razão do Decreto no 45.874/2024.
11. O Decreto no 45.874/24, ato infralegal, está em contradição ao preconizado pela Lei 318/92 alterada pela 6.531/2020, ferindo o princípio da legalidade.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 84, IV, da CF/88
Lei Distrital no 318/92
Lei Distrital no 6.531/2020
Lei Distrital no 7.190/2022
Decreto Distrital no 45.874/2024